Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012877-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Pabline Mayara Barbosa Belfort Medeiros
Paciente: Lindiney Crispim da Cruz
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Lindiney Crispim da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a pretensão de concessão do indulto ao paciente.
Em síntese, extrai-se da impetração que o paciente cumpre a pena unificada de 40 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, fiscalizada nos autos de n. 0009739-89.2018.8.11.0064.
Aduz a impetrante que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 1o, I, do Decreto n. 7.420/2010, pois, à época de sua publicação, já havia cumprido mais da metade das penas que lhe foram cominadas, e, por esse motivo, fazia jus ao indulto e, por consequência, à extinção da punibilidade.
Indica ainda que malgrado tenha pugnado no juízo de origem a concessão do indulto, teve sua pretensão indeferida ao argumento de que o paciente teria cometido falta grave nos 12 meses anteriores à edição do decreto presidencial.
Aduz que a decisão impugnada não está correta, porquanto a prática da falta grave foi reconhecida após a edição da norma, e porque houve lapso maior do que 3 anos para o seu reconhecimento, ou seja, a falta grave estaria prescrita.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente tenha seu direito ao indulto reconhecido.
Acostou documentos (Ids. 94806953 a 94806961).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Extrai-se da impetração que o paciente possuía à época da edição do Decreto n. 7.420/2010 duas condenações definitivas, decorrentes das Ações Penais n. 0012558-85.2006.8.11.0042 e 0007600-51.2009.8.11.0042, nas quais foi reconhecida a prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o, do Código Penal e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e impostas as penas respectivas de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 2 anos de reclusão, que, nos termos do alegado pela impetrante, atenderiam os requisitos expostos no mencionado decreto presidencial para a concessão do indulto.
Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da falta grave cometida durante o período compreendido para a concessão indulto é o seguinte:
“(...) Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial (ex vi, art. 4o, § 1o)” (Habeas Corpus n. 335.325/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2016, publicado em 21.6.2016).
“(...) Na hipótese vertente, a falta disciplinar praticada pelo reeducando ocorreu em 23/12/2013, tendo sido publicado o Decreto em 24/12/2013, portanto, dentro do prazo previsto no art. 5o da citada norma (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do benefício.
3. Ressalte-se que, in casu, não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto (...)”(Habeas Corpus n. 334.601/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20.10.2015, publicado em 27.10.2015)
Logo, considerando que a impetrante afirma que o crime que ensejou o reconhecimento da falta grave foi praticado durante o período previsto no decreto em referência, entendo que o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto.
Assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado que decidirá as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator